Tribunal: TJDFT
Processo: 0728291-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. NÃO CABIMENTO.
1. Revela-se regular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado ante o risco de reiteração delitiva do agente.
2. As condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a custódia cautelar, se presentes pelo menos um dos requisitos que a autorizam.
3. Verificada a efetiva atuação estatal na prevenção e no tratamento de casos da Covid-19 no sistema prisional, viável a manutenção da prisão preventiva.
4. Se a prisão cautelar preenche os requisitos da necessidade e adequação da medida, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
5. Ordem denegada.